Tribunal: TJES
Processo: 0010055-08.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010055-08.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, contra sentença (págs. 26/35 no ID nº 5901951), integrada pelo
decisum
dos embargos de declaração (págs. 68/71 no ID nº 5901951), proferida pelo MM. Juízo da 1° Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais - Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, proposta por Adriano Santana Pereira, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito autoral para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, fixando em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da sentença, e juros de mora 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais, alega o apelante (págs. 73/95 no ID nº 5901951), em síntese, que não cabe aos Defensores Públicos a percepção de honorários de sucumbência, sob o argumento que sua atuação se assemelha à atuação do Ministério Público, consequentemente atraindo para si o entendimento atual aplicável ao Ministério Público acerca da condenação em honorários sucumbenciais. Argumenta, ainda, que não houve negativa na via administrativa ou resistência processual. Diante de tais argumentos, pugna pelo afastamento da condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação da verba honorária sucumbencial, pleiteia
(i)
a redução do valor arbitrado à título de honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
e, ainda,
(ii)
a correção do índice a ser aplicado quanto aos juros moratórios, de modo a aplicar o previsto no art. 1-F da Lei nº 9.494/97, bem como o termo inicial para a sua incidência, sendo alterada para a data da intimação do Município de Vitória na fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 97/108 no ID nº 5901951), pleiteando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, contra sentença (págs. 26/35 no ID nº 5901951), integrada pelo
decisum
dos embargos de declaração (págs. 68/71 no ID nº 5901951), prolatada pelo MM. Juízo da 1° Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais - Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, proposta por Adriano Santana Pereira, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito autoral para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, fixando em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da sentença, e juros de mora 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais, alega o apelante (págs. 73/95 no ID nº 5901951), em síntese, que não cabe aos Defensores Públicos a percepção de honorários de sucumbência, sob o argumento que sua atuação se assemelha à atuação do Ministério Público, consequentemente atraindo para si o entendimento atual aplicável ao Ministério Público acerca da condenação em honorários sucumbenciais. Argumenta, ainda, que não houve negativa na via administrativa ou resistência processual. Diante de tais argumentos, pugna pelo afastamento da condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação da verba honorária sucumbencial, pleiteia
(i)
a redução do valor arbitrado à título de honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
e, ainda,
(ii)
a correção do índice a ser aplicado quanto aos juros moratórios, de modo a aplicar o previsto no art. 1-F da Lei nº 9.494/97, bem como o termo inicial para a sua incidência, sendo alterada para a data da intimação do Município de Vitória na fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 97/108 no ID nº 5901951), pleiteando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal, em suma, a condenação dos requeridos às verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extraíram do ordenamento jurídico e acabaram com qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (STF. RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018).

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016.

A propósito, em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (Tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal).

Outrossim, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

O entendimento recente da Corte Suprema coaduna-se com precedentes anteriores acerca do tema. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Ementa: ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. [....]. (ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Ademais, este e. Tribunal de Justiça tem esposado o entendimento que se coaduna com o Pretório Excelso. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública resta pacificado após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual se fixou a tese de que “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. II. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001003-28.2022.8.08.0003, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2023) (grifo meu).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO ESTADUAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.002 DO STF. VERBA DE SUCUMBÊNCIA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação dos honorários, atendeu ao Princípio da Causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. Precedente do STJ. 2.
Conforme deliberou, recentemente, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática de repercussão geral, no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência, pois a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, e, com isso foi superada a tese da confusão (artigo 381 do Código Civil de 2002).
3. Outrossim, não procede o argumento do ente público apelante no sentido de que a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública viola a Lei Complementar nº 55/94, que prevê em seu art. 42, inciso V, a vedação de percepção, pelo Defensor Público, a qualquer pretexto, de honorários advocatícios, pois, neste caso, a fixação se dará em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), e não em benefício do Defensor atuante nos autos. Aliás, a própria Lei Complementar invocada pelo recorrente expressamente prevê, em seu art. 1º-F, inciso V, que constituem receitas da Defensoria Pública do ES os honorários decorrentes da defesa técnica revertidos ao FADEPES, o que corrobora o afastamento da tese ora enfrentada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011213-21.2017.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA
,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2023) (grifo meu).

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. 2) Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgado, por unanimidade, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3) Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual. 4) Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários. 5) Da mesma forma, em relação ao Município, não há dúvidas acerca da possibilidade de ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, frisa-se à exaustão, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. 6) Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Recurso do Município conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000286-59.2022.8.08.0021, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2023) (grifo meu).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDADA À REPARTIÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA DEFENSORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido ao Regime de Repercussão Geral (Tema 1.002), estabeleceu a tese de que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública, mesmo nos casos em que o Órgão integre o Ente Público sucumbente, vedado o rateio da verba sucumbencial entre os membros da instituição
. II. Ao apreciar Recursos de Embargos de Declaração opostos em face dos sobredito Acórdão, o Excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento, para estabelecer que a aludida tese seja aplicada em todos os processos em tramitação, em que a matéria alusiva aos honorários não esteja acobertada pelo manto da coisa julgada ou sujeita à incidência de preclusão, consoante se observa da Decisão de Julgamento veiculada no andamento processual do Recurso Extraordinário 1.140.005. III.
Necessidade de condenação do Ente Estatal Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Recorrente, valor que será direcionado exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento.
IV. Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão Monocrática recorrida, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fixados, equitativamente, em R$ 500,00 (quinhentos reais), impondo-se que o valor a ser recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000752-10.2022.8.08.0003, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2023)

(grifo meu).

Portanto,
incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria
, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Além de tais considerações, o Município apelante alega que, diante da ausência de resistência à pretensão autoral, não deve ser condenado em verbas sucumbenciais.

Contudo, entendo não ser passível de acolhimento a pretensão apresentada. Explico.

O fato de não ter sido oferecida resistência à pretensão autoral não exime o Município de ser responsabilizado pela condenação imposta na sentença
, visto que
o requerido/apelante deu causa ao ajuizamento da ação
, devendo o julgador atentar-se ao princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse sentido destaco:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ISENÇÃO DO ESTADO LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO AO MUNICÍPIO RECORRENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios, entes que compõem o Sistema Único de Saúde, detêm dever comum para cuidar da saúde e assistência pública, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 047130097430, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016). 2. O Julgador, ao estabelecer as verbas de sucumbência, deve atentar-se ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. A mera ausência de resistência por parte do recorrente em cumprir os termos da decisão liminar não o exime do pagamento das custas, devendo prevalecer a obediência ao princípio da causalidade
. Precedentes deste E. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 069170032531, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É certo que a fixação dos ônus sucumbenciais é orientada não apenas pelo princípio da sucumbência, mas também pelo da causalidade, o qual propugna impor-se as despesas inerentes ao ajuizamento da ação à parte que lhe der causa.
2. In casu, ambos os princípios corroboram a imposição dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte demandada, cabendo destacar que o fato do Município não ter oferecido resistência ao comando liminar, e do Estado ter reconhecido de imediato o direito autoral, não ilide tal conclusão
. 3. O Estado do Espírito Santo, por força de disposição legal, goza de isenção quanto às custas processuais, ao que se atentara o julgador ao tempo da prolação do comando sentencial. Já o ente municipal, sob a égide da Lei Estadual nº 9.974/2013, deixou de gozar desse benefício, daí porque cabível sua condenação ao pagamento de tal verba sucumbencial, observada, porém, a parcela que lhe compete, qual seja, a metade do valor apurado. 4. A realização de juízo de proporcionalidade por ocasião da distribuição dos ônus sucumbenciais é imperativo normativo constante do artigo 87 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus sucumbenciais retificada para que do Município de Piúma apenas seja exigida metade das custas processuais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do apelo e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Apelação, 062170008775, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto à aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, que preconiza que “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

In casu
, do cotejo dos autos observo que o recorrente concordou expressamente com o pedido de prescrição intercorrente da Execução Fiscal formulado pelo embargante, conforme pode ser observado na pág. 25 no ID. n° 5901951, o que torna
cabível a aplicação do referido dispositivo supracitado.

Por fim, o apelante requer que, no tocante aos
juros moratórios
, seja aplicado o índice previsto no art. 1-F da Lei nº 9.494/97, bem como o termo inicial para a sua incidência, sendo alterada para a data da intimação do Município de Vitória na fase de cumprimento de sentença.

Neste tópico, entendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

De acordo com o julgamento do RE 870947 (tema 810), acerca dos
juros de mora aplicáveis aos honorários advocatícios sucumbenciais
, o Supremo Tribunal Federal dispôs que “
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
”.

Contudo, apesar de que a verba honorária não possuir natureza tributária, mesmo que tenham sido fixados em decorrência de execução fiscal de débito tributário, visto que foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, este não é o caso de ser aplicado o disposto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

In casu
, cumpre aplicar a
nova alteração da sistemática de incidência dos consectários legais à Fazenda Pública trazida pela Emenda Constitucional n. 113, de 08/12/21
, in verbis:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Destarte,
a partir da entrada em vigor da EC nº. 113/2021
, as condenações envolvendo a Fazenda Pública devem ser feitas pela Taxa Selic, ao passo que,
a partir de
09 de dezembro de 2021
, em observância ao disposto na referida Emenda Constitucional,
a correção monetária e os juros de mora deverão ser aplicados pela
TAXA SELIC
de uma única vez
. Portanto, tendo em vista que a r.
sentença foi prolatada em 13 de abril de 2022
, estava em vigência a EC 113/2021, devendo tal índice ser aplicado ao presente caso.

Nesse jaez, destaco voto de minha relatoria em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001309-40.2021.8.08.0000 AGVTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO AGVDO: NACIRA ALVES CAXIAS RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. EC 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, pedidos implícitos e matéria de ordem pública, características que autorizam a sua apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias até mesmo de ofício. Precedentes do STJ. II.
Com a vigência do art.3º da Emenda Constitucional nº 113, deve ser observada a Taxa Selic na condenação imposta à Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, devendo ser aplicado o IPCA-E, indicado por análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ em período anterior.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES - AI: 5001309-40.2021.8.08.0000, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/12/2022).

Assim como pode ser observado em outros julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EC 113/2021. TAXA SELIC. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. I -
Ante a natureza pública dos juros de mora e da correção monetária, matéria já consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que asseverar tratar-se de tema que pode ser conhecido de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, é imperioso reconhecer que o acórdão comporta reparo, não nos termos pretendidos pelo Município, mas para ver-se conciliado aos termos da Emenda Constitucional 113/2021, que impõe a atualização dos débitos da Fazenda Pública por meio da Selic, vedada sua cumulação com outro índice.
II - Sobre a condenação do Município ao pagamento de custas, suas razões voltam-se, a toda evidência, à rediscussão da matéria que foi objeto de manifestação ampla e muito clara no voto condutor do acórdão. III - Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeito infringente. (TJES - AC: 5002579-66.2017.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947/SE (TEMA 810). DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO TEMA N.º 810/STF ATÉ 08/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1 - No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em 20/09/2017, o STF, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, decidiu que, nas condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem observar a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 dada pela Lei 11.960/09 (juros aplicados à caderneta de poupança), contudo, o referido artigo não pode ser utilizado para fins de correção monetária, que deve obedecer ao IPCA-E. 6 –
Conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente.
3 – Embargos de Declaração providos. (TJES - AC/ED: 0003615-15.2009.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 07/11/2023).

Outrossim, deve-se ressaltar que quando se trata da
correção monetária em processos judiciais
, é possível que o magistrado possa realizar a
correção de ofício
, ou seja, mesmo que não tenha sido expressamente pleiteada pelas partes. Isso se deve ao fato de que a correção monetária não está limitada ao pedido das partes, mas é uma consequência natural para manter o poder aquisitivo da quantia envolvida no processo ao longo do tempo.

Portanto, a possibilidade de o juiz determinar a correção monetária de ofício não se configura como
reformatio in pejus
, que é
“
quando o tribunal piora a situação processual do único recorrente, retirando-lhe vantagem dada pela sentença, sem que tenha havido pedido expresso da parte contrária”
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp: 1563961 BA 2015/0263117-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

In casu,
a correção monetária visa apenas preservar o valor real da quantia, sem modificar substancialmente a decisão ou prejudicar a parte contrária. Ou seja, ela busca unicamente manter a equivalência econômica ao momento em que a obrigação foi constituída.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – É ilegal o repasse ao consumidor da cobrança da Tarifa de Avaliação e Registro de Contrato se não comprovada pela instituição financeira efetiva prestação e o pagamento por tais serviços. 2 – A cobrança de seguro é ilícita quando configurada a venda casada, que fica caracterizada quando da documentação de contratação não consta ter sido dada opção ao consumidor, especialmente quando contratada de empresa do mesmo grupo econômico. Hipótese verificada nos autos. 3 - O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 4 -
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus . (STJ, REsp 1924606)
. 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES - AC: 0013157-49.2016.8.08.0012, Relatora:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA AFASTADOS DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a Administradora de Consórcios deixou de diluir corretamente, em 63 parcelas mensais, o valor adiantado pelo participante, deixando para cobrar valor excessivo, de uma única vez, quando do pagamento da última parcela, constatando-se que a impossibilidade de efetuar a quitação não foi causada pelo Autor, mas decorreu de uma conduta negligente da Requerida. 2- “A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita” (AgInt no AREsp n. 2.327.907/MS), de modo que a atualização se mostra devida, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. 3-
A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação do termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
4- Em que pese a ausência de irresignação por parte do Apelante é de se afastar, de ofício, os juros de mora arbitrados, haja vista que tal consectário tem por finalidade ressarcir o credor pela mora no pagamento do valor que lhe é devido, sendo que, in casu, o devedor não deu azo à dita demora, imputável à credora. 5- Cabível a fixação de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, haja vista que uma dívida contraída em 2010 para ter fim em 2015, somente se encerrará por volta do ano de 2028, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, na medida em que o Apelante permanecerá vinculado, por anos, a uma dívida que já estaria quitada se não fosse erro operacional da Apelada, sendo, inclusive, constrangido, por meio de notificação extrajudicial, a pagar dívida em valor excessivo – que, frise-se, acreditava estar pagar –, no prazo de 3 dias. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC: 0000377-95.2016.8.08.0006, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2023) (destaquei).

Assim como pode ser observado nos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INÍCIO DE INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.

MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO DESPROVIDO, COM A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, QUANTO AO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0006191-96.2016.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 23.07.2019) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015917.59.2013.8.09.0137 EMBARGANTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) EMBARGADA GRAZIANNE GOMES ALVES RELATOR DIÁC. DR. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO CÂMARA 4ª CÍVEL EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EM APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INPC. LEI ESPECÍFICA QUE DISCIPLINA A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Somente merecem acolhimento os embargos declaratórios quando verificada alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo o caso de rejeitá-los quando inexistir qualquer dos defeitos elencados.
2. Segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até mesmo de ofício, de sorte que a modificação de seus índices não configura reformatio in pejus.
3. Sobre a condenação imposta à autarquia incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada mês de beneficio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91. 4. O art. 1.025 do CPC passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos tribunais superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o art. 1.022 do mesmo diploma legal. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-GO 0015917-59.2013.8.09.0137, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 23/04/2018) (destaquei).

Deste modo, a aplicação da correção monetária de ofício pelo magistrado não configura
reformatio in pejus
, pois não altera o mérito da decisão nem causa prejuízos às partes, mas sim atua para garantir a adequação do valor ao tempo em que a obrigação foi reconhecida.

Por fim, quanto ao
termo inicial de incidência dos juros moratórios
, observo que foi corretamente determinado, estando consoante com a previsão presente no artigo 85, §16 do Código de Processo Civil,
in verbis
: “
Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão
a partir da data do trânsito em julgado da decisão
”.

Isso porque, embora tal dispositivo processual seja inaplicável quando a verba honorária é fixada em percentual, no caso em tela
a fixação foi em quantia certa
, sendo imperiosa a aplicação do termo inicial previsto no art. 85, §16, do CPC.

Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE REGISTRO NOS QUADROS DA OAB – VERBA ALIMENTÍCIA – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO – METADE – APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC – JUROS DE MORA – TEMA 810 – TERMO INICIAL – QUANTIA CERTA – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao contrário do que sustenta o apelante, não vislumbro razão no argumento de que a instituição da Defensoria Pública estaria proibida de receber os honorários diante da ausência de registro de seus membros na Ordem dos Advogados do Brasil, como já se manifestou este Tribunal ao se debruçar sobre o conteúdo da Súmula 421 do C. STJ. 2. Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.636, declarou inconstitucional qualquer interpretação que resulte no condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil. 3. Sobre a alegação de que o caráter alimentar da verba sucumbencial impediria a condenação de honorários, o C. STJ já definiu que os valores oriundos de sucumbência destinados aos fundos de aparelhamento da instituição não têm natureza alimentar (STJ, AgInt-PEDIL 43; Proc. 2016/0093442-6; RO; Primeira Seção; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 28/02/2018; DJE 03/04/2018), o que certamente não exclui a possibilidade de percepção de honorários, por decorrerem da atividade de assistência judiciária.
4. Considerando que o Município reconheceu a prescrição intercorrente dos embargos à execução fiscal, deve-se aplicar o disposto no art. 90, § 4º, do CPC, o qual permite a redução pela metade da verba honorária em caso de reconhecimento do pedido. 5. No que concerne aos juros de mora aplicáveis aos honorários advocatícios sucumbenciais, no julgamento do RE 870947 (Tema 810), o STF entendeu que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”
. 6. Assiste razão à municipalidade ao aduzir que os juros de mora incidentes sobre a verba honorária devem observar o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, pois possuem natureza diversa da tributária, ainda que tenham sido fixados em decorrência de execução fiscal de débito tributário, eis que foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Contudo, permanece hígido o termo inicial de incidência dos juros de mora, consoante a previsão expressa do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão
a partir da data do trânsito em julgado da decisão
”.
8. Recurso parcialmente provido. (TJES - AC: 0010057-75.2021.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/11/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ADEQUADA DE OFÍCIO. 1) Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, é dever do vencido pagar honorários ao advogado do vencedor. Além do princípio da sucumbência, a fixação da verba honorária é guiada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar o ônus relativo à sucumbência. Especificamente para as hipóteses de perda do objeto, a própria Lei Processual Civil prescreve a aplicação do princípio da causalidade, consoante art. 85, §10, do CPC, que estabelece que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” 2) A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de alterar a sucumbência no caso concreto, notadamente quando o descumprimento de obrigação acessória pode implicar apenas em penalidade administrativa. Precedentes do TJES. 3) A dispensa de inscrição dos defensores públicos na OAB decorre do fato de que sua capacidade postulatória deriva diretamente da Lei, como já aclarado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância, contudo, não impede que a instituição seja destinatária da verba honorária, entendimento ratificado pelo Pretório Excelso ao enfrentar o tema n. 1002 da repercussão geral, pacificando que os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando a Defensoria Pública litiga em face do ente ao qual é vinculada, o que sequer é o caso dos autos. 4)
O art. 85, §16 do CPC é clarividente ao estabelecer que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”
. 5) A Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou ao estabelecer que, a partir de 09/12/2021, sobre as condenações em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada a taxa Selic. 6) Segundo entendimento do STJ, ““a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 7) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença adequada de ofício. (TJES - AC: 0010012-42.2019.8.08.0347, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/10/2023).

Ademais, insta asseverar que, em que pese tenha sido opostos embargos de declaração em face da sentença, observo que não houve a devida análise pelo o juízo de origem sobre o índice de correção, razão pela qual mostra-se oportuno a correção da r. sentença quanto a este ponto.

Portanto, a correção monetária será computada desde quando fixada a verba e os juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da referida decisão, a teor do artigo 85, § 16, do CPC. Além disso, tendo em vista que a partir da entrada em vigor da EC nº. 113/2021 (09 de dezembro de 2021) acerca das condenações envolvendo a Fazenda Pública devem ser feitas pela Taxa Selic de uma única vez e, considerando que
a sentença foi prolatada pelo juízo
a quo
em 13 de abril de 2022
, deve ser aplicada ao caso a referente taxa, uma vez que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença objurgada, a fim de reduzir o valor fixado na sentença
a quo
à título de honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, de modo a fixar tal verba no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Outrossim,
ex officio
,
determinar que seja
aplicada a Taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora, de acordo com a EC 113/2021
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ART. 90, §4º, DO CPC. CABIMENTO. APLICABILIDADE DA EC 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CORREÇÃO EX OFFICIO DOS ÍNDICES FIXADOS NA SENTENÇA.

1.
Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extraíram do ordenamento jurídico e acabaram com qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

2.
Em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica daqueles que integram a função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

3.
Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

4.
Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação.

5.
O fato do ente público não ter oferecido resistência à pretensão autoral não o exime de ser responsabilizado pela condenação imposta na sentença, na medida em que deu causa ao ajuizamento da ação, devendo o julgador atentar-se ao princípio da causalidade.

6.
Tendo o Município apelante concordado expressamente sobre o pedido de prescrição intercorrente formulado pelo embargante, deve-se aplicar o artigo 90, § 4º, do CPC, sendo reduzido pela metade os honorários sucumbenciais.

7.
De acordo com o julgamento do RE 870947 (tema 810), restou determinado que as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, em 09.12.2021, a Taxa SELIC deve incidir como único índice de correção monetária e juros de mora. Portanto, tendo em vista que a r. sentença foi prolatada em 13 de abril de 2022, estava em vigência a EC 113/2021, devendo tal índice ser aplicado ao presente caso.

8.
É possível que seja realizada de ofício a correção monetária em processos judiciais, ou seja, mesmo que não tenha sido expressamente pleiteada pelas partes. Isso porque a correção monetária não está limitada ao pedido das partes, sendo questão de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou modificação não configura julgamento extra petita ou
reformatio in pejus
.

9.
O termo inicial de incidência dos juros moratórios foram corretamente aplicadas ao caso, uma vez que em consonância com o artigo 85, §16 do Código de Processo Civil que determina que quando os os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

10.
Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença reformada parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.